Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-97.2008.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002281-97.2008.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (EMBARGANTE), LIZEU ADAIR BERTO - CPF: 483.467.139-91 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FRANCOLINO BOFF SOBRINHO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002281-97.2008.11.0055 aviado na “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” onde litigou com BANCO DA AMAZONIA SA. perante a 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 123153992.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 124437243 que o v. acórdão incorreu em contradição na medida em que considerou a inicial em sua forma genérica, com arguições de irregularidades com intuito claro de revisar cláusula contratual, contudo, argumentou que a exordial não pode ser presumida tal qual foi no acordão embargado, pois não está inteligível, está claro que foi mencionado algumas irregularidades públicas e notórias praticadas pelos bancos, qual seja, não é novidade que os bancos promovem lançamentos irregulares e indevidos nas contas bancarias dos correntistas, e, é esse o espirito da ação de prestação de contas, ou seja, a demonstração que os lançamentos na conta corrente do cliente foi devidamente contratado e está dentro das normas do Banco Central, por essa razão, a ação de prestação de contas determina a juntada dos documentos justificativos dos lançamentos, o que não viola o TEMA 908, e não constitui revisão de contrato, como entendeu equivocadamente o acordão embargado.

Aduz que o período foi delimitado na inicial, a conta foi devidamente informada, a relação jurídica entre as partes restou incontroverso, e a motivação do pedido de prestação de contas foi devidamente abordado, já que é público e notório que os bancos cometem diversas irregularidades, portanto, foram preenchidos os requisitos da prestação de contas, nos termos do artigo 915 do CPC de 1973.

Insurgiu contra o acórdão, com ao argumento de que não existe revisão de contrato, nem pedido de revisão de contratos, pois, o embargante sequer dispunha de qualquer contrato no momento do ajuizamento da ação.

Manifestou suas alegações de contradição sob o argumento de que “ora o acórdão extingue a ação por falta de interesse processual sob a alegação de que “a inicial é genérica e para justificar que não ocorreu coisa julgada, diz que é na segunda fase que deve ser averiguado a pretensão de caráter revisional, ora aduz que na primeira fase é aferido somente o direito de ter as contas prestadas, portanto, se mostra confuso e contraditório o r. acórdão, ou a inicial é inepta e não poderia ter sido recebida lá em 2008, ou houve violação da coisa julgada, porque a falta de interesse processual já foi julgada.”

Alegou ainda que “não é esse o pleito do processo de prestação de contas, o pleito é de rever os lançamentos na conta corrente do autor, ora embargante, tendo-se como regular os lançamentos que tem origem em documentos, e, não revisão de contratos, como fantasiosamente aduz o acordão embargado, aliás, o pleito está dentro das normas legais, não podendo o acordão desvirtuar os pedidos da inicial, para extinguir a ação.”

Concluiu em argumentação a contradição que, “necessário que esse TJMT esclareça qual a metodologia usada pelo Perito que não seja a prestação de contas de forma contábil e que esteja em desacordo com o que dispõe o CPC em seu artigo 551, pois não existe nada de revisão na metodologia, ́precisa apontar onde está a revisão e não simplesmente dizer que a metodologia indica revisão, sendo essa afirmação muito vaga, criando uma insegurança jurídica.”

Aduziu ocorrência de omissão no acórdão sob o contexto de que “as questões de fato e de direito não foram apreciadas, vez que somente veio a aplicar os precedentes, sem identificar os fundamentos determinantes e demonstrar que existe revisão de cláusulas contratuais no laudo, não enfrentou todos os argumentos constantes no processo, em especial pelo autor, vindo a dizer que não foi demonstrada que os processos são diferentes, no entanto, a r. sentença, violou coisa julgada e não demonstrou que existe revisão de clausula contratual, que é o elemento usado no Tema 908 do STJ, portanto, não foram analisados corretamente os termos do processo, aplicando o precedente sem fundamentação adequada, pois a revisão de cláusulas contratuais não podem ser presumidas, eles devem existir de fato no laudo, e o laudo sequer foi apreciado pelo Nobre Julgador de piso, e, sequer foi contestado pelo banco apelado.”

Manifestou irresignação ante a alegada omissão que “o r. acordão do TJPR, que deu azo ao Tema 908 do STJ, o juiz de piso do TJPR, havia alterado os juros, determinando a aplicação de juros a taxa média de mercado, ou seja, lá naquele processo houve revisão dos contratos, mas, nesse processo não houve qualquer alteração nos contratos entre o apelante e o apelado, portanto, não existe nesse processo, os motivos que ensejaram o Tema 908 do STJ.”

Alegou omissão no r. acórdão acerca de contrariedade a Súmula 259 STJ, da violação ao art. 324 CPC, e da falta de prestação jurisdicional da r. sentença de primeiro grau pleiteado em apelação.

Requer sejam os embargos de declarações acolhidos em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as graves omissões, contradições e obscuridades elencadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“No caso em apreço, em que pesem os argumentos do recorrente de que em ação não existiu pedido a título de revisão do contrato, a meu ver, está em contrapasso ao que os fatos e provas dos autos demonstraram e com o que estabeleceu a lei a respeito desta natureza de demanda de rito especial.

Pela simples leitura da petição inicial, é possível extrair que a pretensão autoral foi apresentada de maneira absolutamente genérica, com arguições de irregularidades com intuito claro de revisar cláusula contratual, assim expressamente visto na exordial (ID 87233459), senão vejamos:

“Estas irregularidades caracterizam-se por lançamentos em débito na conta corrente de encargos financeiros de toda ordem e outros sem a devida e necessária autorização do titular da conta e sem a observância das normas legais existentes, que dentre outros se destacam:

1. Lançamento a débito de juros calculados além daqueles realmente devidos;

2. Capitalização de juros calculados com base no saldo devedor diário e mensal, o que contraria também as normas legais preexistentes;

3. Débito igualmente de correção monetária sem a observância de critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário;

4. Débito de comissão de permanência, igualmente de forma irregular e cumulada com correção monetária;

(...);

A ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares, como a propósito o recorrente conduziu suas arguições no processo.

Assim, se o embargante entende que a decisão é “contraditória, omissa e obscura”, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022